Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo que fluíra nestes autos já fora resolvido, tendo, inclusive, transitado em julgado1 o acórdão que resolvera-o, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pela empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, na derradeira petição que aviara, postulando sua admissão como substituta processual da agravante2, notadamente porque qualquer interseção desse órgão nesse momento já exorbitaria a jurisdição que exercera nesse recurso. Ademais, a única pendência subsistente nestes autos, elucidado o recurso e participado o decidido ao juiz da causa, é o recolhimento das custas finais, que foram afetadas à agravante, conquanto vencedora, as quais podem ser realizadas pela peticionante sem a providência almejada. Assim, uma vez já certificado o trânsito em julgado do acórdão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 22 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 43101330 - Certidão 2 ID 44588981 - Petição